Tribunal: TCU
Processo: 034.219/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE em 9/4/2013, Processo TCE/FNDE 23034.001076/2013-93, em desfavor do Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Petrópolis/RJ (gestão 2009-2012), ao qual foi imputada a responsabilidade pela omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados àquele município, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano, no exercício de 2010, vencido o prazo, em 30/6/2011, estabelecido para prestar contas na Resolução CD/FNDE n. 14/2010, normativo vigente à época da liberação dos recursos, restando os débitos de R$ 477.855,00, conforme a Nota Técnica 4/2015-DASP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira, ex-prefeito de Petrópolis-RJ, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele município à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira dando-se prosseguimento ao processo, consoante o disposto no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com o arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira, na qualidade de Prefeito do Município de Petrópolis-RJ (período de gestão 2009-2012), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor R$ 02/02/2010 6.853,00 02/02/2010 13,50 25/03/2010 27.000,00 25/03/2010 216,00 30/03/2010 13,50 30/03/2010 1.000,00 09/04/2010 1.000,00 27/05/2010 5.899,00 27/05/2010 192,00 27/05/2010 54,00 31/05/2010 935,00 31/05/2010 48,00 14/07/2010 1.020,00 14/07/2010 24,00 15/07/2010 32.272,84 26/07/2010 3.323,73 29/07/2010 34.840,81 06/08/2010 13,50 06/08/2010 510,00 10/08/2010 7.370,00 10/08/2010 6.160,63 18/08/2010 423,22 30/08/2010 30.648,86 29/09/2010 29.488,26 10/09/2010 7.370,00 17/09/2010 2.930,00 17/09/2010 27,00 05/10/2010 13,50 05/10/2010 2.310,00 08/10/2010 7.084,00 27/10/2010 29.207,46 05/11/2010 1.760,00 05/11/2010 13,50 08/11/2010 7.449,90 08/11/2010 392,10 25/11/2010 26.593,38 29/11/2010 4.306,62 02/12/2010 8.351,40 02/12/2010 9.160,00 03/12/2010 10.868,20 14/12/2010 11.934,55 20/12/2010 5.873,69 21/12/2010 11.013,50 21/12/2010 27.473,64 23/12/2010 2.290,00 03/12/2010 19.245,28 Total R$ 384.987,57 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de 10.000 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), para que avaliem, nas suas respectivas esferas de competência, quando do exame das contas relativas ao ProJovem Urbano em Petrópolis-RJ, a conveniência e a oportunidade de realizar a análise das prestações de contas dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, de forma conjunta; 9.8. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.